Tribunal: TCU
Processo: 009.222/2010-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Ângela Guimarães Feitosa contra o Acórdão 1.029/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Maria Ângela Guimarães Feitosa contra o Acórdão 1029/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito os itens 9.2 a 9.5 do Acórdão 1029/2022-TCU-Primeira Câmara ; e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e à Fundação Universidade de Brasília.